Tribunal: TJSP
Processo: 1046397-38.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO - Lesão ocular - Exercício das funções de faxineiro - Nexo de causalidade não comprovado - Improcedência.
APELAÇÃO - Autarquia - Honorários periciais - Tema 1.044 do Superior Tribunal de Justiça - Ressarcimento pelo estado federado na mesma demanda.
HONORÁRIOS PERICIAIS - Aplicação da tese jurídica definida no julgamento do Tema 1.044/STJ - Ressarcimento que

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO - Lesão ocular - Exercício das funções de faxineiro - Nexo de causalidade não comprovado - Improcedência.
APELAÇÃO - Autarquia - Honorários periciais - Tema 1.044 do Superior Tribunal de Justiça - Ressarcimento pelo estado federado na mesma demanda.
HONORÁRIOS PERICIAIS - Aplicação da tese jurídica definida no julgamento do Tema 1.044/STJ - Ressarcimento que deve ser postulado em demanda autônoma, como definido.
RECURSO DESPROVIDO.